Tribunal: CARF
Processo: 35320.004938/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35320.004938/2006-64
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-008.067 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E SUISSA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E SUISSA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/04/2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso,
conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA VINCULANTE STF.
ENUNCIADO
99
DE
SÚMULA
CARF.
RECOLHIMENTOS
ANTECIPADOS. OCORRÊNCIA.
As regras de decadência de créditos de natureza tributária (incluídos as
contribuições previdenciárias) são aquelas estabelecidas no CTN. Constatados
recolhimentos antecipados nas competências e rubricas consignadas no
lançamento constituído para apuração de diferenças e divergências entre GRPS
e GFIP, impõe-se o reconhecimento de decadência pela regra especial do art.
150, § 4°, do CTN, bem assim o Enunciado n. 17 de Súmula CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e em dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando integralmente o lançamento, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35320.004938/2006-64
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.004938/2006-64

Relatório
Tratam-se os autos da apuração de crédito de contribuições previdenciárias, que
segundo o Relatório Fiscal de fls. 60-68, tiveram como fato gerador a remuneração de segurados
empregados, cuja incidência recaiu sobre diferenças de salário de contribuição existentes entre os
valores das Folhas de Pagamento e os declarados em RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais, nas competências: 07/96, 10/96, 01/97 a 11/97, 02/98, 05/98, 06/98, 08/98 a 13/98; e
entre os valores das Folhas de Pagamento e os declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, nas competências:
01/99 a 03/99, 05/99, 08/99 a 10/99 e 13/99.
Ainda, segundo o auditor fiscal esclarece, no relatório, item 7, que as
remunerações das RAIS e GFIP constavam do Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS, e foram extraídas do Sistema “CNISA” da Previdência Social (Tela Totais de Vínculos e
Massa Salarial - RAIS/GFIP).
O Mandado de procedimento fiscal constou à fl. 38. O Termo de Intimação para
Apresentação dos documentos (fls. 41-42) recebido pela Contribuinte em 09/03/2006, e o Termo
de fls. 43-44 recebido pela Contribuinte em 26/06/2006. E, por sua vez, o Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal (fls. 45-46) em 06/07/2006.
Realizado o lançamento tributário, a Contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação (fls. 208-221), a qual foi parcialmente procedente, conforme ementa abaixo:
CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. AFERIÇAO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA
DO SUJEITO PASSIVO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo ã empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.

Ainda, com a parcial procedência, determinou-se a exclusão dos valores
apontados nas competências 01/99 a 03/99, 05/99, 08/99 a 10/99 e 13/99.
Logo, ao final, determinou a r. decisão:
“(...) Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o presente lançamento, e
DECIDO:
a) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social, do crédito previdenciário
apurado na presente NFLD, com AS ALTERAÇOES DO DISCRIMINATIVO
ANALITICO DO DEBITO RETIFICADO - DADR, consolidado em 05/07/2006.
b) Determinar a imediata emissão de NFLD com as bases de cálculo excluídas, se assim
persistirem os fatos; conforme itens 24 e 25;
c) Recorrer de oficio da presente decisão ao Sr. Delegado da Delegacia da Receita
Previdenciária;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.004938/2006-64

d) Intimar o contribuinte desta Decisão.”

Intimada a Contribuinte, a mesma interpôs recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.

Do Recurso de Ofício
Como relatado, o Recurso de Ofício interposto pela DRJ foi em decorrência da
procedência em parte da impugnação, na qual determinou a exclusão dos valores apontados nas
competências 01/99 a 03/99, 05/99, 08/99 a 10/99 e 13/99, no valor total de R$ 23.276,47,
conforme quadro exposto na decisão recorrida (fl. 263).
Esse valor, todavia, de acordo com a Portaria MF no 63, de 10/02/2017,
atualmente em vigor, que estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de
recurso de ofício em hipóteses que tais, conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

De outra parte, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência
deste Tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Desse modo, conforme se pode verificar dos autos, o valor total do crédito
tributário exonerado, correspondente à soma do principal e multa, é inferior ao estabelecido no
artigo 1o, da Portaria MF no 63/2017, impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício.

Do Recurso Voluntário
Da Decadência do Crédito Tributário
A decadência foi alegada em impugnação, todavia, a decisão recorrida entendeu
pela manutenção do lançamento visto tratar-se de contribuições previdenciárias e, neste caso,
teria o fisco o prazo de 10 anos, conforme previsto no artigo 45, da Lei no 8.212/91.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.004938/2006-64

No presente feito, verifica-se que o lançamento se aperfeiçoou em 06/07/2006 (fl.
03). A intimação da decisão da DRJ ocorreu em 23/01/2007 e, como já dito acima, o recurso
voluntário é tempestivo.
Isto é, vez que o recurso voluntário em tela foi interposto em momento anterior à
vigência da Súmula Vinculante no 8 do STF (DJE de 22/06/2008), que declarou inconstitucionais
o parágrafo único da do artigo 5°, do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário, passando assim, tais
institutos, a serem regidos pelo CTN, que estabelece, em seus arts. 173 e 174, prazos
quinquenais, in verbis:
Súmula no 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.

E, como dito, no presente caso, o lançamento se aperfeiçoou em 06/07/2006 e se
refere às competências 07/1996 a 04/2000.
E, neste sentido destaco os julgados abaixo desta Segunda Turma Ordinária:
Numero do processo: 11080.006534/2007-06
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 11 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Oct 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1999 a 31/10/2005 DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA
VINCULANTE STF. ENUNCIADO 99 DE SÚMULA CARF. RECOLHIMENTOS
ANTECIPADOS. OCORRÊNCIA. São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°.
do Decreto -Lei n. 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário. As regras de decadência de créditos de
natureza tributária (incluídos as contribuições previdenciárias) são aquelas estabelecidas
no CTN. Constatados recolhimentos antecipados nas competências e rubricas
consignadas no lançamento constituído para apuração de diferenças e divergências entre
GRPS e GFIP, impõe-se o reconhecimento de decadência pela regra especial do art.
150, § 4°., do CTN, bem assim o Enunciado n. 17 de Súmula CARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. SALÁRIO DOENÇA.
PERÍCIA. INCRA. São exigíveis as contribuições previdenciárias e de terceiros
decorrentes de divergências verificadas entre os valores declarados pela empresa nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social e os correspondentes recolhimentos efetuados nas Guias da
Previdência Social. A realização de perícia, tanto no processo judicial, quanto no
processo administrativo, está sujeita à avaliação da autoridade julgadora, que deve
indeferi-la sempre que considerá-la prescindível ou impraticável. São devidas
contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
Integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária,
a remuneração paga ao empregado que se afasta do trabalho por motivo de doença.
Numero da decisão: 2402-007.577
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo-se, porém, de ofício, a ocorrência da decadência em relação às
competências até 08/2001, inclusive, as quais deverão ser excluídas do lançamento.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.004938/2006-64

(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (assinado
digitalmente) Luís Henrique Dias Lima - Relator Participaram do presente julgamento
os conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino
Luz, Gabriel Tinoco Palatnic (suplente convocado), Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Denny Medeiros da Silveira.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

***

Numero do processo: 35366.000566/2007-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 04 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Apr 30 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1999
a
30/06/2006
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES
EM GFIP. Tendo as questões relacionadas à incidência do tributo sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração relacionado a omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte. CO-RESPONSÁVEIS. PÓLO
PASSIVO. NÃO INTEGRANTES. NÃO CONHECIMENTO. As pessoas físicas
listadas na Relação de Co-Responsáveis - CORESP não integram o pólo passivo da
relação tributária. Referido relatório tem finalidade meramente informativa, motivo pelo
qual esse assunto não comporta discussão no âmbito Processo Administrativo Fiscal -
PAF. AÇÃO FISCAL EM PERÍODO JÁ FISCALIZADO Ação Fiscal, em período já
fiscalizado, cujo resultado constitua autuação singular, decorrente do exame de fato
novo, não tratado na ação fiscal anterior, não caracteriza revisão de Auditoria Fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração. DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES. GFIP. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLARADA.
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. 1. Muito embora, nas obrigações acessórias, não haja pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402-
005.900, julgado em 01/08/2017), e não o art. 150 § 4o, fato é que, como se reconheceu
a decadência de parte das obrigações principais no PAF conexo, haverá repercussão
neste lançamento. 2. Isso porque a multa lançada neste Auto de Infração é de 100% da
contribuição não declarada, ainda que observado o limite mensal máximo previsto no
inc. II do art. 284 do RGPS. 3. Sendo insubsistente a contribuição, é igualmente
insubsistente a multa, que tem por base de cálculo aquela rubrica. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES EM GFIP. AUTO DE INFRAÇÃO. A omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias e GFIP suscita a lavratura do auto de
infração previsto no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
Numero da decisão: 2402-006.119
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento com fim de declarar a
decadência dos créditos laçados até a competência 11/2001 e excluir da base de cálculo
da multa i) os valores relacionados ao Processo no 35366.000326/2007-57; e ii) para a
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35320.004938/2006-64

competência 12/2001, as rubricas constantes dos Processos no 35366.000315/2007-77 e
14485.000202/2008-26 em virtude dos reflexos da decadência reconhecida em relação
às obrigações principais neles referidas. Vencidos Mário Pereira de Pinho Filho
(Relator), Ronnie Soares Anderson e Mauricio Nogueira Righetti que votaram pela
aplicação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991 em relação às competências alcançadas pela
decadência nos processos relativos à obrigação principal. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci. (assinado digitalmente) Mário
Pereira de Pinho Filho - Presidente e Relator (assinado digitalmente) João Victor
Ribeiro Aldinucci - Redator Designado Participaram da presente sessão de julgamento
os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Ronnie Soares Anderson, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Gregorio
Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Nessa perspectiva, uma vez presente que o lançamento foi constituído em
06/07/2006, é forçoso reconhecer o advento da decadência do lançamento efetuado.
Neste sentido, resta prejudicada a análise da alegação de nulidade em razão da não
entrega do relatório fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar totalmente o crédito tributário, visto atingido
pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital